Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0706593-95.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATAN ALMEIDA CUSTODIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JONATAN ALMEIDA CUSTODIO, onde se apontou, como autoridade coatora, o CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR DO PROCESSO N. 00600-00000207/2024-91e e, como ilegal, o Despacho Singular n. 002/2024 que suspendeu os atos de posse no concurso público para o provimento dos cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, diante de possíveis irregularidades nas nomeações dos candidatos portadores de deficiência e da iminência da posse de candidatos nomeados erroneamente em seu lugar, com inobservância da ordem de classificação e do percentual legal. Afirmou o Impetrante que a suspensão do certame não deveria impedi-lo de tomar posse no cargo para o qual foi nomeado e deveria alcançar somente as convocações dos candidatos aprovados que concorreram às vagas de ampla concorrência. Citou as Leis n. 12.990/2014 e n. 6.321/2019, as quais estabelecem o critério de alternância e proporcionalidade para a nomeação de candidatos, considerada a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas aos candidatos negros e com deficiência. Obtemperou que a autoridade apontada como coatora, ao tentar resguardar o direito das pessoas portadoras de deficiência, acabou por violar direito da mesma natureza do Impetrante, uma vez que este é pessoa declarada como negra e teve seu direito à posse negado. Destacou que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, caso do Impetrante, tem direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu, mas teve seu direito preterido, pois deveria tomar posse no dia 17-janeiro-2024, mas foi impedido em razão da suspensão do certame. Pleiteou medida liminar para determinar a imediata posse do Impetrante no cargo pretendido, para o qual foi nomeado. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela data da decisão impugnada, que suspendeu os atos de posse no concurso público examinado, prolatada em 16-janeiro-2024 (ID 56123536). A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. No caso dos autos, informa o Impetrante que foi nomeado para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e impedido de tomar posse, em decorrência da suspensão do certame, determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em decorrência de irregularidades nas nomeações em relação aos candidatos portadores de deficiência (ID 56123536). O critério de alternância e proporcionalidade estabelecido na citada Lei federal n. 12.990/2014, reproduzido integralmente na Lei distrital n. 6.321/2019, consiste em convocar os candidatos aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, de modo intercalado com as vagas reservadas às pessoas com deficiência e aos negros, tendo como parâmetro o número de vagas instituído para cada grupo. Como consequência, as nomeações não são lineares, como pressupõe o Impetrante, mas existe uma disposição específica de nomeações para cada grupo, considerada a relação de nomeações entre os três grupos. Dessa forma, sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três), dentro das cotas para os candidatos negros (20%), a convocação segue um padrão de alternância em que a 3a vaga é reservada para este grupo e, a cada grupo subsequente de 5 (cinco) vagas, uma delas é reservada. No caso das cotas para deficientes (5%), quando o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 5 (cinco), as nomeações ocorrem a cada grupo de 20 (vinte) vagas, a partir da vaga de número 5 (cinco), reservada para este grupo. Vê-se, portanto, que a nomeação de candidatos portadores de deficiência também interfere na ordem estabelecida para a convocação dos candidatos negros. Neste aspecto, segundo a análise da Corte de Contas, houve preterição na nomeação de candidatos portadores de deficiência, o que acarreta a inobservância da ordem de classificação e do percentual legal de vagas reservadas a esses candidatos, bem como a ilegalidade dos atos de nomeação subsequentes. Do contexto dos autos, portanto, em uma análise superficial, não exsurge ilegalidade evidente ou abuso de poder, de modo que a plausibilidade do direito deve ser avaliada quando do exame do mérito da ação mandamental. De outro tanto, afirmou o Impetrante que o perigo da demora decorre da descontinuidade da investidura no cargo, porque impede o percebimento da remuneração e dos benefícios a que teria direito. Todavia, o pedido de suspensão do ato lesivo que obstaculizou a posse do Impetrante consiste em medida satisfativa atrelada ao mérito dessa ação mandamental. A medida liminar satisfativa eventualmente deferida em sede de cognição sumária, especialmente sem a oitiva da parte contrária, se não for confirmada por ocasião do julgamento de mérito, de caráter exauriente e definitivo, acarreta o risco da irreversibilidade do provimento, que pode causar prejuízo irreparável para ambas as partes. Em complemento, a Lei n. 12.016/09 proíbe a concessão de medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza (artigo 7o, §2o), incluídos os proventos decorrentes do cargo pretendido. Dessa forma, a concessão da liminar pleiteada encontra óbice legal que não pode ser superado nesta fase processual. Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar ações semelhantes, firmou compreensão no sentido de que a determinação liminar de imediata nomeação e posse esgotaria, desde já, o objeto da prestação jurisdicional, além de ocasionar medida irreversível em desfavor do Estado, o qual dificilmente poderá reaver a quantia despendida com a posse precária do Impetrante. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A medida almejada (posse e imediata nomeação) no presente caso simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional. Logo, diante da possibilidade de provocar medida irreversível em desfavor da Administração Pública, que terá gastos com a posse e nomeação precária do candidato em caráter precário, além de não ter o condão de garantir o vínculo funcional permanente, forçoso indeferir a tutela provisória dessa sorte. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.882918, 20150020088878AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 30/07/2015. Pág.: 116.) (Grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Indefere-se o pedido de imediata posse e nomeação em cargo público em sede liminar de mandado de segurança, se essa medida simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional, de forma a evidenciar o seu caráter eminentemente satisfativo. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. Ademais, a análise do certificado apresentado como suposto cumprimento do requisito editalício de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, perpassa pela necessária formação do contraditório, devendo ser observado o devido processo legal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.830953, 20140020205485AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 137) (Grifo nosso.) Ademais, é preciso estar demonstrado que a postergação do direito invocado para o exame do mérito ensejará a perda deste mesmo direito, de sorte a ser imperiosa a concessão da tutela antecipada, o que não ocorreu no caso dos autos. Destarte, o pleito veiculado liminarmente se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. Por fim, verifica-se que, em consulta ao andamento processual, foi proferido julgamento de mérito nos autos do Processo n. 0600-00000207/2024-91e, em 22-fevereiro-2024, cujo teor se encontra sob sigilo, o qual pode influenciar a análise da ação mandamental. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida, à vista dos documentos acostados aos autos. 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT, inclusive para que apresente a decisão com o resultado do julgamento de mérito nos autos do Processo n. 0600-00000207/2024-91e, em 22-fevereiro-2024 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 6. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator